Tribunal: STF
Processo: ARE 1357167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Tributário. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Auto de infração lavrado pelo réu, com imposição de multa no percentual de 60% do valor do imposto creditado em desacordo com a legislação, bem como a exigência do ICMS relativamente às operações descritas nas notas fiscais oÉjeto da lide. Empresa que teria se creditado indevidamente do ICMS, em razão da ausência de deferimento prévio do crédito pelo órgão competente. Sentença de parcial procedência do pedido autoral para reduzir a multa aplicada pelo ente fiscalizador, a fim de adequá-la à nova legislação (art. 62-C, VII, 1 da lei 2.657/96). Condenação da parte autora nas despesas processuais e honorários advocatícios de 8% sobre o valor do débito remanescente, e condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o benefício econômico obtido. Recurso interposto pelo Estado do Rio de Janeiro (réu) postulando a reforma da sentença, no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios (10%). Apelação da autora arguindo cerceamento de defesa, por ausência de fundamentação da sentença. No mérito, pleiteia a reforma do decisum, para que seja julgado procedente o pedido deduzido na exordial. Cerceamento de defesa não evidenciado. Sentença fundamentada na legislação que rege a matéria tributária. Parte autora que não observou a regra inserta na Resolução Normativa n° 6346/01, da Secretaria de Estado de Fazenda. Aproveitamento extemporâneo do ICMS que deve aguardar o deferimento do Superintendente. Estadual de Fiscalização. Arts. 1° e 3° da Resolução 6346/01 c/c art. 62-C, VII, 1, da Lei 2.657/96. Multa de 5% prevista no art. 62-C, inciso VII, 1, da lei 2.657/96, com redação dada pela Lei 6.357/12, que se mostra mais favorável ao contribuinte. Honorários fixados em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença que se mantém. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5° II; 155, II, § 2°, I, XII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, a autora realizou o creditamento sem antes receber a resposta positiva da autoridade fazendária, ou seja, sem observância da regra inserta na legislação. Não merece guarida a tese autoral de ausência de vedação ao aproveitamento do crédito ainda que o processo administrativo esteja em trâmite, ante a legitimidade do crédito que se pretende utilizar. A legislação é suficientemente clara ao atrelar o direito ao crédito ao deferimento pela autoridade fazendária. Bom ressaltar que a demandante possui conhecimento da resolução, baixada pela Secretaria de Estado da Fazenda, tanto que formulou requerimento para aproveitamento do crédito. A empresa autora afirma que não restou apontada, no auto de infração, a tipicidade da conduta que ensejou a aplicação da multa, pelo ente fazendário. Tal informação procede, tendo em vista que no auto lavrado em 26/09/2006 (índex nº 000053 – fls. 41), constam como dispositivos infringidos os artigos 32 e 33, §2º da lei 2.657/96. Nota-se, contudo, da análise dos documentos juntados aos autos, que o Auto de Infração e Imposição de Multa foi devidamente retificado, com complementação dos dispositivos infringidos, incluindo-se o art. 34, da Lei que regula a cobrança de ICMS (Lei 2.657/96). Registre-se que a empresa autora foi devidamente cientificada da retificação realizada no Auto de Infração, conforme se observa no índex nº 000053 (fls. 137), restando afastada qualquer alegação de nulidade do ato. Além do mais, no relato da autoridade competente, descrito no corpo do Auto de Infração há expressa menção à irregularidade praticada pela autora, consubstanciada no creditamento indevido de ICMS. Tanto que a repartição fazendária estabelece a penalidade prevista para aquele que descumpre a obrigação tributária, por creditamento em desacordo com as normas estabelecidas na legislação (art. 59, V, da lei 2.657/96, vigente à época dos fatos). Corretamente decidiu o magistrado de piso pela substituição da penalidade prevista no indigitado artigo pela prevista no art. 62-C, inciso VII, da mesma lei, com redação dada pela Lei 6.357/12, uma vez que se mostra mais benéfica ao contribuinte.



    (...)



    Percebe-se, dessa forma, que o Auto de Infração foi lavrado em virtude de irregularidade no procedimento previsto para a escrituração extemporânea do crédito, não havendo que se falar em nulidade a ser declarada nesta demanda. Assim, não vislumbro qualquer incorreção na sentença a ser modificada na segunda instância. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente